Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO USADO. DEFEITO APRESENTADO LOGO APÓS A COMPRA. REPARO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).
2. Constatado o vício do produto e ausente a reparação no prazo de 30 dias, o CDC concede ao consumidor três alternativas: 1) a substituição do produto por outro da mesma espécie; 2) a restituição da quantia paga; 3) o abatimento proporcional do preço. A lei é bastante clara no sentido de que a escolha entre as três alternativas é decisão do consumidor.
3. É comum que veículos usados apresentem problemas mecânicos decorrentes do uso e do desgaste natural das peças. Tais riscos correm por conta do comprador. Todavia, na hipótese, há particularidades: 1) é incontroverso que o veículo apresentou defeito logo após a compra; 2) o consumidor levou o automóvel para conserto diversas vezes; e 3) o fornecedor não se desincumbiu do seu ônus de provar que os defeitos foram devidamente reparados.
4. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
5. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social. Não procede a alegação de força vinculante do contrato (pacta sunt servanda) para afastar a norma do art. 18, § 1o, do CDC.
6. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Caracterizada ofensa à integridade psíquica do consumidor, cujo veículo recém-adquirido apresentou defeitos ocultos, os quais não foram reparados pelo fornecedor.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Deve ser mantida a sentença que fixou a quantia de R$ 4.500,00 para a compensação dos danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.